Tribunal: TJBA
Processo: 0500436-54.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500436-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COORDENADOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO CPA DO CENTRO ESTADUAL MAGALHÃES NETO CEA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA CALASANS FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO. ESTUDANTE MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TEMA 1127 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que confirmou tutela antecipatória concedida em 2018, determinando ao impetrado que submetesse estudante menor de 18 anos, aprovada no vestibular da Universidade Salvador para o curso de Arquitetura e Urbanismo enquanto ainda cursava o 2º ano do ensino médio, à avaliação pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e, em caso de aprovação, expedisse o certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula no curso superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível autorizar menor de 18 anos a realizar exame supletivo perante a CPA para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio com o fim de viabilizar matrícula em curso superior; e (ii) saber se a modulação de efeitos adotada pelo STJ no julgamento do Tema 1127 preserva a eficácia de decisão liminar concedida antes da publicação do acórdão repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o REsp 1.945.851/CE sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127), fixou a tese de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menor de 18 anos por meio do sistema de avaliação dos Centros de Educação de Jovens e Adultos, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para fins de matrícula em curso superior.

Porém, no mesmo julgamento, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar as situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais proferidas antes da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 13 de junho de 2024. A tutela antecipatória concedida à impetrante data de fevereiro de 2018, situando-se, portanto, dentro do marco temporal protegido pela modulação, o que impede a aplicação retroativa da tese firmada ao caso concreto.

Antes da consolidação do Tema 1127, a jurisprudência dominante mitigava o requisito etário previsto no art. 38, §1º, II, da Lei n. 9.394/1996 em prol da efetividade do direito fundamental à educação e da garantia constitucional de facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino (CF/1988, art. 208, V), especialmente quando demonstrada a plena capacidade intelectual do estudante, como evidenciado pela aprovação no vestibular antes da conclusão do ensino médio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento: "A modulação de efeitos do Tema 1127 do STJ preserva a eficácia das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 anos a realizar exame supletivo perante a Comissão Permanente de Avaliação (CPA), desde que proferidas antes da publicação do acórdão paradigma em 13 de junho de 2024."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205, 208, V; Lei n. 9.394/1996, art. 38, §1º, II; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.945.851/CE, Tema 1127, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024; TJBA, Reexame Necessário n. 0506005-12.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJBA, Mandado de Segurança n. 8001044-63.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Seção Cível de Direito Público, j. 10.04.2025; TJBA, Reexame Necessário n. 8049646-58.2019.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 01.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500436-54.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada COORDENADOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO CPA DO CENTRO ESTADUAL MAGALHÃES NETO CEA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator